Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME DO DETRAN/MG PARA O DETRAN/DF. ASTREINTES. DANO MORAL.
1. “Cabe ao arrendante proceder à baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, uma vez que a restrição impede a transferência do veículo. Ademais, se a restrição no sistema do DETRAN apenas pode ser inserida pela instituição financeira credora, somente a ela, portanto, cabe realizar a referida exclusão.” (TJDFT. Acórdão 1385405, 07086672120218070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “não é proporcional a recusa injustificada de realizar de uma simples baixa do gravame registrado perante o DETRAN/MG e a inclusão de novo gravame no veículo junto ao DETRAN/DF, mormente considerando que permanecerá hígida a garantia prestada pelo autor à parte ré”. (TJDFT. Acórdão 1601839, 07170384620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “As astreintes são multas cominatórias que têm natureza de meio de coerção processual, tendo por objetivo obrigar o réu a cumprir obrigação específica.” (TJDFT. Acórdão 1385405, 07086672120218070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. O art. 13, Resolução 689/2017 somente permite a emissão do CRV/CRLV de veículos de contratos com garantia de alienação fiduciária e seu respectivo gravame se esta informação for inserida pela Instituição Financeira. Por essa razão, não há que se falar em exclusão das astreintes fixadas pela decisão liminar para obrigar o apelante a cumprir a obrigação de transferência do gravame.
3. A negativa injustificada do apelante de transferir o gravame, impedindo a regularização do veículo, afeta substancialmente direitos da personalidade do consumidor/apelado e enseja ato ilícito, ultrapassando os efeitos inerentes ao mero inadimplemento contratual. Isto definido, nenhum reparo ao módico valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) definido em sentença, bem observados o princípio da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.